Tribunal: TJSP
Processo: 2236834-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Revogação em fase de cumprimento de sentença – Art. 98, §§ 2o e 3o do CPC – Demonstração pelo credor que o devedor não é hipossuficiente – Ausência de provas, a cargo do devedor, de que faz jus ao benefício – Decisão de revogação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236834-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante IVO
LUPERINI, é agravado REGINO CARLOS GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236834-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27656
2
VOTO No:
27656
AGR. INSTR.:
2236834-86.2020.8.26.0000
COMARCA:
MIRANDÓPOLIS 2a VARA JUDICIAL
AGTE.:
IVO LUPERINI
AGDA.:
REGINO CARLOS GUIMARÃES
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Revogação em fase de
cumprimento de sentença
Art. 98, §§ 2o e 3o do CPC

Demonstração pelo credor que o devedor não é hipossuficiente
Ausência de provas, a cargo do devedor, de que faz jus ao benefício
Decisão de revogação mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
99/100 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença, revogou o benefício da
gratuidade de justiça anteriormente concedido à parte agravante.
Requer o agravante a modificação da decisão, sustentando fazer
jus ao benefício, não tendo condições de arcar com as verbas da sucumbência a que
fora condenado.
Recurso processado com a atribuição de efeito suspensivo,
contraminuta a fls. 25/29, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença.
Não tendo sido garantido o juízo com penhora, caução, ou depósito
suficientes, bem como por verificar que o prosseguimento da
execução não é manifestamente suscetível de causar à parte
executada grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 536, §6.o,
CPC), nego efeito suspensivo à impugnação.
2. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a
parte executada alega ser beneficiária da justiça gratuita, razão pela
qual sustenta não ser devedora dos honorários de sucumbência, já
que de exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3.o do CPC. A
parte exequente, por sua vez, requer a revogação dos benefícios da
gratuidade processual deferidos ao executado, sob o argumento de
ser este capaz de arcar com custas e despesas processuais. Junta
documentos (fls. 47/63 e 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236834-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27656
3
É o breve relato do necessário.
Decido.
Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça pode ser revista,
inclusive em sede de cumprimento de sentença, pois, conforme art.
98, §2.o, do CPC, a benesse suspende a exigibilidade das verbas de
sucumbência apenas enquanto perdurar o estado de pobreza.
Assim, se comprovado pelo credor que o devedor tem condições de
arcar com as custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em sentença transitada em julgado, nada obsta
a revogação do benefício.
Esse é, inclusive, o entendimento firmado pela 3.a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.341.144 MG.
No caso dos autos, a revogação é a medida que se impõe.
Denota-se dos documentos de fls. 47/63 e 80, que o executado, além
de exercer o cargo de vereador na cidade de Guaraçaí, é co-
proprietários de 3 imóveis rurais, e, portanto, possui condições
financeiras de arcar com os custos da demanda, sem prejuízo de seu
sustento e/ou de sua família.
Registre-se que, no caso em comento, o fato do executado não
declarar imposto de renda (fls. 71/73) não é suficiente para sustentar
a alegação de miserabilidade, já que possui propriedades rurais em
seu nome e exerce cargo no legislativo municipal.
Ademais, no processo de conhecimento, quando da concessão da
benesse, não se tinha conhecimento dos documentos ora acostados
autos pela parte exequente.
Destarte, REVOGO os benefícios da assistência judiciária deferidos
anteriormente ao executado.
Transitada esta decisão em julgado, intime-se a parte exequente para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos planilha
atualizada do débito, considerando-se os honorários de sucumbência
arbitrados.
Em seguida, dê-se vista dos autos à parte executada, para que se
manifeste quanto à concordância ou não com índices de correção
aplicados aos cálculos.
Intimem-se.”
O Código de Processo Civil previu em seu art. 98, §§ 2o e 3o
que:
§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236834-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27656
4
No caso, o credor agravado logrou demonstrar que o agravante
não está em situação de insuficiência de recursos, pois é vereador do município de
Guaraçaí e co-proprietário de três imóveis rurais, conforme documentos acostados
aos autos (fls. 47/63 e 80 dos autos de origem).
Tendo a oportunidade de se manifestar, o ora agravante não se
desincumbiu de seu ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência, afirmando não
haver necessidade de outras provas (fls. 82/88 dos autos de origem).
No presente agravo, afirmou o agravante que aufere salário de
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), que possui problemas de saúde e gastos
elevados, mas de igual modo, não comprovou nenhuma de suas assertivas.
Desse modo, merece ser mantida a decisão agravada, tal como
lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator